Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado nos ID's 9341697 e 9341700, intime-se a credora NILMINHA ANTONIO DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos laudo médico atualizado onde se verifique diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto